Tribunal: STF
Processo: AI 773754
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Homologação de pedido de desistência do recurso antes de ultimado seu julgamento. Possibilidade. 



    1. Na dicção da jurisprudência desta Suprema Corte, enquanto não ultimado o julgamento do apelo aqui em trâmite, pode a parte desistir do recurso.



    2. Havendo embargos de declaração ainda pendentes de apreciação, a desistência alcança apenas esse último recurso, ainda não julgado.



    3. Não tendo sido apresentado, nesta instância, expresso pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, não há como tê-lo por fictamente deduzido para fins de sua homologação.



    4. Agravo regimental parcialmente provido.